Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-59.2022.8.11.0035
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000250-59.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTEFANI MEIRIELI DELGADO FARIAS - CPF: 062.652.451-20 (APELANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (ADVOGADO), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO SANTOS DE SANTANA - CPF: 062.807.511-12 (APELANTE), LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 047.498.771-07 (ADVOGADO), LEONARDO JESUS SOUZA VASCONCELOS - CPF: 027.813.711-30 (APELANTE), VANICE PEREIRA DOS SANTOS COUTO - CPF: 020.622.501-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO JESUS SOUZA VASCONCELOS - CPF: 027.813.711-30 (ASSISTENTE), RAYAN LEARY WEBER DA COSTA - CPF: 067.117.971-32 (TERCEIRO INTERESSADO), IONILSON PEREIRA BISPO - CPF: 580.577.651-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO SANTOS DE SANTANA - CPF: 062.807.511-12 (APELADO), ESTEFANI MEIRIELI DELGADO FARIAS - CPF: 062.652.451-20 (APELADO), LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 047.498.771-07 (ADVOGADO), LEONARDO JESUS SOUZA VASCONCELOS - CPF: 027.813.711-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM DISSONÂCIA DO PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA DIMI
NUIÇÃO DE PENA POR MENOR IMPORTÂNCIA. INVIÁVEL. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS.
ACOLHIMENTO
.

BIS IN IDEM
.

DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame
:
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática de latrocínio, com penas definitivas de 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa. Crime praticado mediante emboscada, com extrema violência, resultando na morte da vítima após espancamento para subtração de aparelho celular.

II. Questão em discussão
:
As questões em discussão consistem em: (i) verificar eventual nulidade processual por violação da cadeia de custódia; (
ii
) analisar pedidos de absolvição e desclassificação do crime; (
iii
) examinar a dosimetria da pena, especialmente quanto às circunstâncias judiciais e ao concurso de pessoas.

III. Razões de decidir
:

1
. A realização do exame de corpo de delito e a justificativa para não preservação do local do crime afastam a alegação de nulidade processual, inexistindo prejuízo à defesa.

2
. A materialidade e autoria do latrocínio estão comprovadas pelo conjunto probatório, sendo inadequada
absolvição
ou
desclassificação para outros tipos penais.

3.
Nos termos do Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT,
os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal, notadamente quando a conduta de desobediência e resistência fora veementemente atribuída ao acusado e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos
.

4. As causas de aumento previstas no § 2º
,
do artigo 157
, do CP
,
se aplicam apenas ao roubo simples ou impróprio,
portanto,
incompatíveis com os crimes qualificados por resultado
, sendo que a
incidência de ambas as causas resultaria em
bis in idem.

5.
O Enunciado n. 49, d
a
TCCR/TJMT
,
dispõe que

a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
.

IV. Dispositivo e tese
:
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.
Não há nulidade processual quando realizado o exame de corpo de delito e justificada a não preservação do local do crime. 2. O concurso de pessoas é elementar do tipo penal de latrocínio quando integra o
modus operandi
do delito
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §

3º, II; CPP,
arts
. 158 e 564
; Enunciados n. 08, 33 e 49, do TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - APR: 10010826820218110022, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2023
;
TJMT,
Ap
n. 69490/2011); TJMT - N.U 1023305-07.2023.8.11.0002, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024;
TJMT, 10033079820218110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/08/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/08/2022
; TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001218-32.2021.8.11.0033, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
ESTEFANI
MEIRIELI
DELGADO FARIAS
,
CARLOS
ANTÔNIO
SANTOS DE SANTANA
e
LEONARDO JESUS SOUZA VASCONCELOS

em desfavor da
sentença p
rolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Alto Garças
(
MT
)
que
julgou procedente a
pretensão
punitiva para condenar os acusados
,
pela prática do delito
tipificado
no art. 157
, § 3º
, inciso II (
L
atrocínio
), do Código Penal
.

Em suas razões,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a reforma da sentença, alegando que o magistrado de primeira instância não considerou adequadamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis na dosimetria da pena. Em relação a Estefani, destaca sua elevada culpabilidade, personalidade calculista e as circunstâncias do crime, que envolveram brutalidade extrema, como emboscada e violência fatal.

Para Leonardo, enfatiza sua elevada culpabilidade e as circunstâncias do crime, marcadas por premeditação, escolha de local ermo e violência extrema. Quanto a Carlos Antônio, aponta uma culpabilidade severa e circunstâncias brutais, além de sua liderança no "Comando Vermelho", evidenciando uma personalidade criminosa. O Ministério Público também pede o afastamento da majorante de concurso de pessoas,
porque
já implícita no crime de latrocínio
(Id. 223455025
– p.1070-1077
).

Em

razões de
apelação
,

CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS SANTANA

requer
a

desclassificação do crime de latrocínio para homicídio, alegando ausência de provas sobre o ânimo de subtração de bens. Alternativamente,
postula
a absolvição por insuficiência de provas, fundamentando-se no princípio
in dubio pro reo
. Caso mantida a condenação, solicita a revisão da dosimetria, reconhecendo a menoridade e primariedade do réu à época dos fatos. A defesa ainda pleiteia o afastamento de agravantes não comprovadas e a fixação de honorários advocatícios (Id. 223455028
– p. 1079-1095
).

A defesa de
LEONARDO DE JESUS SOUZA VASCONCELOS
sustenta a negativa de autoria, argumentando que não há provas suficientes para sua participação no crime de latrocínio. Pede a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte, afirmando que Leonardo não teve a intenção de matar. Quanto à dosimetria, a defesa solicita o afastamento das agravantes de meio cruel e concurso de pessoas, além de requerer o afastamento da pena de multa devido à hipossuficiência do réu (Id. 223455029
– p.
1096-1124
).

A
apelante
ESTEFANI
MEIRIELI
DELGADO FARIAS

alega nulidades processuais por violação da cadeia de custódia, prejudicando sua defesa. No mérito, busca
sua
absolvição, afirmando que pretendia apenas apagar registros no celular da vítima, sem intenção de roubo ou homicídio. Subsidiariamente, pede o reconhecimento de menor participação ou a desclassificação para roubo, sem a majorante de concurso de pessoas.
(Id. 235589652
– 1206-1223
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta todas as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do
s
recurso
s

(Id
s
. 223455043
, 223455044 e
238394679
–
p.
1159-1171
e 1225-1228
).

Em contrarrazões,
os apelantes
pugna
m
pelo
parcial
provimento do apelo ministerial,
requerendo somente o
provimento do

afastamento do concurso de pessoas
(Ids.
223455038,
223455042 e
223455047
– p. 1140-1143, 1147-1157, e
1173-1183
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pelo desprovimento dos recursos defensivos e
parcial provimento do apelo ministerial
(
Id. 2
48128694
– p. 1230-1246
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são tempestivos, foram interpostos por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-los, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
apelo
s
manejado
s
pela defesa
e acusação
.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação interposto pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTEFANI MEIRIELI DELGADO FARIAS, CARLOS ANTÔNIO SANTOS DE SANTANA E LEONARDO JESUS SOUZA VASCONCELOS

contra a sentença prolatada pela Vara
Única
da Comarca de
Alto Garças
(MT).

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

No dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 23h00, no Parque Municipal, em Alto Garças/MT, os denunciados
CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS SANTANA, LEONARDO DE JESUS SOUZA VASCONCELOS
e
ESTEFANI MEIRIELI DELGADO FARIAS
, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, em unidade de desígnios, com o intuito de subtraíram coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante violência à pessoa, espancaram
IONILSON PEREIRA BISPO
, levando-o a óbito, conforme boletim de ocorrência de ID 80613330, laudo de necropsia de ID 80613329, e certidão de óbito ID 86090872.

Ionilson
Pereira Bispo teve um namoro com
ESTEFANI MEIRIELI DELGADO FARIAS
, que decidiu colocar um ponto final no relacionamento.

Não aceitando o rompimento, a vítima passou a chantagear
ESTEFANI
, afirmando que tinha vídeos íntimos dela e divulgaria caso não reatasse o relacionamento.

ESTEFANI
confidenciou para
LEONARDO DE JESUS SOUZA VASCONCELOS
que a vítima estava lhe chantageando e pediu que ajudasse a
obter o celular de
Ionilson
. LEONARDO aceitou a empreitada, dizendo à
ESTEFANI
que convidaria
CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS SANTANA

para, juntos
, executarem o plano. O que foi feito.

ESTEFANI
ficou responsável em entrar em contato com a vítima, marcando o local em que, supostamente, seria o encontro. Assim agiu, dizendo para
Ionilson
ir ter com ela no Parque Municipal, no período noturno.

No dia dos fatos, a vítima se dirigiu até o ponto combinado.
Ionilson
foi surpreendido por
LEONARDO
e
CARLOS
, que iniciaram a brutal sessão de espancamento com o intuito de subtrair o celular em questão.

O laudo de necropsia (ID 80613329) aponta que a vítima apresentava ferida extensa em região orbitária esquerda, permanecendo apenas o olho preso pelo nervo ótico, presença de infiltrações hemorrágicas subaracnóideas nas regiões: frontal direita, parietal direita, temporal direita e occipital do cérebro, revelando brutalidade incomum no modo de execução, sendo o suficiente para a causa da morte (traumatismo cranioencefálico por instrumento de ação contundente – certidão de óbito de ID n. 86090872).

O corpo da vítima foi encontrado no dia seguinte, por populares que caminhavam nas proximidades e acionaram a polícia civil.

A agravante do
meio cruel
restou comprovada, tendo em vista que a vítima foi brutalmente espancada, impondo sofrimento desnecessário.

O crime foi cometido mediante
dissimulação
, ante a mensagem enviada por
ESTEFANI
fazendo a vítima acreditar que se trataria de um encontro
amoroso, sem que suspeitasse das reais intenções. Ainda, a superioridade numérica e o ataque surpresa dos agressores revelaram o emprego de
recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia:

CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS SANTANA, LEONARDO DE JESUS SOUZA VASCONCELOS e ESTEFANI MEIRIELI DELGADO FARIAS,
como incursos nas sanções do
157, §3º, do Código Penal.
(Id. 223454793
– 371-374
).

Sobreveio a sentença condenando os apelantes pela prática do crime descrito no art. 157, § 3º, do CP, fixando-lhes as penas definitivas em
31 (trinta e um) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa
, todos em regime inicial fechado.

Inconformados os réus
e o Ministério Público

interpuseram recursos pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise destes.

PRELIMINARMENTE

DO PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL -
VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA
:

Em sede preliminar, a defesa de
ESTEFANI MEIRIELI DELGADO FARIAS
sustentou a nulidade da sentença, alegando que a não preservação adequada do local do crime e a ausência de reconstituição dos fatos e exame de corpo de delito configurariam nulidade absoluta. Segundo a defesa, tais falhas teriam comprometido o direito à ampla defesa, já que a perícia técnica seria imprescindível para comprovar a materialidade do delito.

No entanto, ao analisar as alegações, constata-se a inexistência de prejuízo à defesa, por vários fundamentos.

De início, cumpre ressaltar que conforme consta nos autos foi devidamente realizado o exame de corpo de delito na vítima, conforme se verifica no laudo pericial acostado ao Id. 223456212, p. 23-32. O referido exame comprova, de maneira satisfatória, a materialidade do delito, sendo desnecessária a reconstituição dos fatos através de perícia adicional. Desse modo, a alegação de que a confissão teria sido utilizada em substituição ao exame pericial não encontra amparo na
realidade dos autos, pois a perícia técnica de corpo de delito já havia sido realizada, não havendo prejuízo à defesa nesse aspecto.

Quanto à alegação de nulidade em razão da falha na preservação do local do crime, verifico que a suposta omissão foi devidamente justificada no decorrer da instrução processual. Conforme o depoimento do policial responsável pela ocorrência, testemunha-chave arrolada pela acusação, o local do crime havia sido invadido por civis antes da chegada da autoridade policial, que inadvertidamente modificaram a cena dos fatos ao tocar no corpo da vítima e nos objetos ao redor. Tal circunstância inviabilizou a realização de perícia no local, fato que, por si só, não configura nulidade absoluta, haja vista que a alteração prévia da cena do crime comprometeria qualquer exame técnico que viesse a ser realizado posteriormente. Veja
o que alegou
:

(...).
Quando eu cheguei lá no local, ele já se encontrava lá com a viatura, já havia muitos
transeúntens
, né? Muitas pessoas curiosas ao redor e ele
tava
guarnecendo o local e olhando o cadáver (...) E ele entrou em contato, na época, com o delegado regional que
tava
respondendo pela delegacia, perguntando se, né, haveria necessidade de acionar a perícia.

Como já havia sido muito pessoas ali, até já manuseado o corpo, entendeu? Não foi possível aí a chamada da perícia, mas lá no
no
IML, né? O corpo passou lá por análise pericial do, pelo perito, né? Necroscópico lá e foi constatado esse aprofundamento de crânio, né? Como consta nos autos.

(...).
(Id. 223454977 – p.864).

Portanto, a justificativa apresentada pela autoridade policial quanto à impossibilidade de preservação do local é suficiente para afastar qualquer alegação de nulidade. É imperioso destacar que, no âmbito processual penal, a nulidade só se configura quando demonstrado efetivo prejuízo à defesa, nos termos do artigo 563
,
do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre ressaltar que a defesa não havia requerido, nem em sede instrutória nem em suas alegações finais, a realização de perícia técnica no local ou a reconstituição dos fatos, conforme se extrai da análise dos autos. Assim, não poderia a defesa, somente agora, em sede recursal, pleitear a nulidade do processo com base na ausência de uma diligência que sequer foi solicitada no momento processual oportuno. Tal omissão, por parte da defesa, resulta na preclusão do direito de se insurgir contra a não realização da perícia.

Nesse contexto, esta
Corte entende que
:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO POR AUSENCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME, SUSTENTANDO A QUEBRA DE CUSTÓDIA DO ART. 158-A DO CÓDIGO PENAL –– PRECLUSÃO TEMPORAL
– ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA – COMPROVAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO POR OUTRAS PROVAS – QUALIFICADORA MANTIDA – 4. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA SUPERIOR AO VALOR DO
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – 5. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS – DESCABIMENTO –CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 6. AUTORIZAÇÃO PARA MUDANÇA DE ENDEREÇO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO E DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO OU TRIBUNAL – 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tese de ilegitimidade da prova por quebra da cadeia de custódia sequer foi alegada pela defesa em sede de defesa prévia, tampouco o fazendo nas alegações finais, operando-se, pois, o fenômeno da preclusão temporal. Além do mais, ainda que restasse demonstrada a quebra da cadeia de custódia da prova, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem convergido para que eventuais irregularidades da prova sejam sopesadas aos demais elementos probatórios encontradiços nos autos, e não conduza, necessariamente, à nulidade. Dessa forma, a falta de exame pericial não tem o condão de excluir a condenação imposta ao apelante por suposta nulidade processual, visto que ele confessou a autoria do delito tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, não existindo prova mais contundente que essa.

(...).
(TJ-MT - APR: 10010826820218110022, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2023)
.

Está claro que seria impossível a preservação original do local do crime pela força policial quando populares já teriam alterado todo o ambiente dos acontecimentos.

Diante desse quadro
,
afasto a preliminar de nulidade, pois não foi comprovado o prejuízo pela não preservação do local dos fatos e ausência de perícia técnica, já que o exame de corpo de delito foi realizado. Além disso, a defesa não requereu a nulidade processual no momento oportuno, configurando preclusão do pedido.

MÉRITO

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Todos os acusados, em suas razões,
buscam a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP, por insuficiência probatória.

O
s
apelante
s

LEONARDO
e
CARLOS
, em suas razões, afirma
m
que não existe prova nos autos de sua
s
participaç
ões
no crime em análise, razão pela qual requer
em
a absolvição.

Já a apelante
ESTEFANI
alega que não há provas de que ela agiu com a intenção ou consciência de que a vida da vítima seria
ceifada
, sustentando que as provas existentes indicam apenas que seu objetivo era acessar o celular da vítima para apagar fotos e vídeos íntimos.

Da análise dos autos, observa-se que não restam dúvidas acerca da materialidade do delito de latrocínio, conforme
o Boletim de
O
corrência n. 2022.3144 (Id. 223456212 – p.18-19),
T
ermo
s
de
D
epoimento
(Id.
223456212, 223456216, 223456238, 223456239
,
223456244
e 223456246 -
p. 20-21, 39-40, 65-66, 67-68
,
76-77
e 81-82
),
Laudo Pericial n. 200.1.01.2022.000791-01 (Id. 223456212 – p.23-
32), Boletim de Ocorrência n.
2022.
30547
(Id. 223456213
– p. 33-34), Termo
de qualificação, vida pregressa e interrogatório (
Id. 223456214
, 223456242 e 223456245
– p. 35-38
,
71-73 e 78-80),

Termo de Apreensão (Id. 223456217 – p. 41),
Prints do perfil da rede social de Carlos (Id. 223456235
e 223454766
– p. 61-62
e 121-122
)
,
Certidão de Óbito (Id. 223454750 – p. 87)
, Termo de Declaração (Id. 223454756
e 223454790
– p. 94-95
e 367-368
), Nota Fiscal do celular de Carlos
(Id. 223454757 – p. 96),
Relatório Técnico 001/2023 (Id. 223454781 – p.
180-197),
bem como as declarações prestadas nos autos.

No tocante à autoria delitiva, esta revela-se incontroversa, mesmo com as versões conflituosas apresentadas p
elos
apelantes, que imputam um ao outro a prática criminosa.

O apelante
LEONARDO JESUS SOUZA VASCONCELOS
,
em sede policial
, narrou os seguintes fatos:

Que em dado momento este recebeu uma ligação em que o interlocutor anunciava que iria ceifar a vida de IONILSON PEREIRA BISPO vulgo MANO convidando Carlinhos par ir junto; Que foi convidado por Carlinhos para ir também ao que respondeu negativamente, pois não teria coragem para executar ninguém; Que Carlinhos comentou que
Stefane
(namorada da Vítima) teria marcado um encontro com ele no interior do parque, mas que ela não iria; Que ela seria somente uma isca para que a vítima ali entrasse, pois em se tratando de lugar ermo, seria o lugar ideal para executar IONILSON; (...).
Que ficou ali próximo fumando por cerca de 1 hora;
Que
posteriormente encontrou-se com Carlinhos na ponte que fica na rua do
esquinão
e o questionou sobre o que teria acontecido ao lhe que respondeu que somente teria batido em IONILSON PEREIRA BISPO deixando-o ali caído ao chão;
(
Id. 223456212
- p. 20-21).

Em juízo,
ele
optou por exercer o direito ao silêncio (Id. 223454982 – p. 869).

Já o apelante
CARLOS ANTÔNIO SANTOS DE SANTANA
, em seu interrogatório, descreveu os
seguintes acontecimentos
:

QUE quando a vítima fora encontrada no parque municipal surgiram boatos de ter sido o interrogando e Leonardo Jesus Vasconcelos os autores do crime, porém, nega a autoria, sendo que após uns quatro dias Leonardo lhe procurou e disse: vou ti falar uma coisa
véi
, pode ter certeza, o ficante que ficava com meu povo não fica mais; QUE Estefani namorava Vitor vulgo periquito, tendo Leonardo
talaricado
(ficado com a mulher de amigo), ficado com Estefani, sendo que foi conversar com Leonardo saber porque ele
talaricou
Vitor, onde Estefani tomou as dores chegando a fazer ameaças ao interrogando dizendo:
oce
acha que é bandido né, vou dar um jeito no
ce
, tendo o interrogando dito para Estefani: antes do
ce
me almoçar eu te janto; QUE após a morte da vítima, tomou conhecimento de que ela também se envolveu com Estefani no período em que ela estava de rolo com Leonardo, foi quando se tocou no que Leonardo havia lhe dito o ficante que ficava com meu povo não fica mais; QUE o aparelho celular que fora apreendido é de sua propriedade, comprou o mesmo no mês de novembro do ano passado de sua tia Lucimar, pagando a quantia de trezentos reais; QUE no dia 25/12/2021, deixou seu telefone cair no chão, vindo a danificar a tela do visor, levando-o para consertar numa loja na avenida sete de setembro, no dia 26/12/2021, pegando somente após ter sido localizado o corpo da vítima no parque municipal; QUE não sabe o número que está no aparelho que fora apreendido, mas o chip está nele, sendo que autoriza a polícia civil ligar o aparelho e realizar buscas no mesmo.
(Id.
223456242
- p. 71-73)
.

Posteriormente, em Juízo, também decidiu permanecer em silêncio
(Id. 223454982 – p. 869).

Quanto
à
apelante
ESTEFANI MEIRIELI DELGADO FARIAS
, esta confessou
parcialmente
a autoria dos fatos
perante a autoridade policial
, veja:

QUE conhece a pessoa de IONILSON PEREIRA BISPO vulgo "mano" desde a sua infância, pois
Ionilson
é primo de um tio seu; QUE ano passado mandou mensagem para
Ionilson
pois tomou conhecimento que o mesmo presenteava as mulheres; QUE manteve relacionamento amoroso com
Ionilson
e o mesmo sempre a ajudava financeiramente; QUE em meados do mês de outubro passou a se relacionar com a pessoa de VITOR, vulgo "periquito", passando assim a diminuir suas conversas com
Ionilson
, vulgo "mano", que o mesmo não aceitava o término do seu relacionamento e fazia mil e uma promessas à interrogada para que a mesma voltasse a se relacionar com ele; QUE no dia 25/12/21, recebeu uma ligação de
Ionilson
via WhatsApp para que a mesma fosse até sua casa para ouvir uns áudios, que fora até a casa de
Ionilson
, porém não entrou, que chegando lá percebeu que não havia áudios algum, era apenas uma desculpa usada por
Ionilson
para mais uma vez tentar reatar o relacionamento, que
Ionilson
chegou a puxar seus braços tentando a levar para dentro de casa, que soltou-se e saiu correndo com o aparelho celular na mão, vindo o mesmo a cair e quebrar, que perdeu até sua sandália na fuga, que deu a volta no quarteirão e parou na casa de sua amiga Lavínia e relatou o fato e pediu que a mesma fosse até o local pegar sua sandália, que Lavínia em posse de uma faca foi até o local, porém ouviu dizer que quem achou sua sandália teria sido a mãe de
Ionilson
que mora próximo ao local (casa de Mano); QUE a mãe de
Ionilson
viu Lavínia de posse da faca a procura da sua sandália; QUE VITOR tomou conhecimento de que
Ionilson
havia tentado reatar o relacionamento e que havia corrido atrás da interrogada naquele dia 25/12, porém declara que não foi ela quem contou; ; QUE
Ionilson

possuia
muitas fotos intimas da interrogada, que ela tinha medo de que "MANO" divulgasse as fotos por vingança da mesma pois
nao
queria mais relacionar-se com ele;
QUE
já
havia conversado com LEONARDO sobre essa preocupação; QUE no dia 03/01/22, a tarde, em conversa com LEONARDO, pediu ao mesmo que pegasse o celular com MANO para que apagasse suas fotos intimas, que LEONARDO aceitou e disse que chamaria CARLOS ANTONIO vulgo "Carlinhos" para ajudar, que CARLINHOS pediu a LEONARDO para que pedisse a interrogada para ligar e marcar um encontro no parque, que ligou para MANO via WhatsApp e marcou o encontro para as 23 horas, que depois disso por volta das 01:00 hora da manhã LEONARDO foi até sua casa e relatou o que havia acontecido, que CARLINHOS golpeou MANO pelas costas e amarrou o cinto (do próprio Carlinhos) no pescoço da
vítima
, que golpeou a vítima diversas vezes na sua cabeça, que LEONARDO também relatou que o celular da vítima ficou com CARLINHOS;
QUE "Carlinhos" tem uma função mais graduada dentro do comando vermelho, ele quem dita as regras; QUE teme por sua vida e de sua filha, quando CARLINHOS tomar conhecimento do depoimento da interroganda, devido CARLINHOS fazer parte da facção criminosa "Comando Vermelho" e ser muito perigoso; QUE finalmente informa a interroganda que CARLINHOS faz questão de expressar em redes sociais que é 121 (homicida);
(Id. 223456214 – p.
35-38) (grifos meus).

Em seguida, em sede judicial, a apelante confirmou sua confissão e relatou que:

ESTEFANI:
Aí foi quando eu liguei para o Leonardo e perguntei se ele podia pegar o telefone para mim, porque eu queria apagar as fotos, os vídeos, tudo meu, eles, o número, tudo.

JUIZ:
O Leonardo era seu amigo?

ESTEFANI:
É, eu
conheço ele
desde a escola.

JUIZ:
O que você falou exatamente para ele?

ESTEFANI:
Eu peguei, liguei e perguntei se ele podia fazer um favor para mim e ele falou qual? Eu falei assim, até pelo amor de Deus, se ele podia pegar o telefone, porque tinha um
cara
que queria soltar umas fotos intimas minhas.

Aí ele perguntou quem era, né? Daí eu falei quem era, aí ele falou, você quer que pegue só o telefone? Eu falei sim, só o telefone.

Aí foi que ele falou
pra
eu chamar a pessoa no lugar, né?

JUIZ:
Aí você marcou com o
IONILSON
, no parque?

ESTEFANI:
Sim.

JUIZ:
E você chegou a falar com o Carlos?

ESTEFANI:
Não, nunca nem conversei. Igual, todo mundo conhece, porque lá em Alto Garças é uma cidade pequena, né? Todo mundo escuta falar, mas, tipo, conversar, intimidade, não.

JUIZ:
Mas você conhecia o Carlos?

ESTEFANI:
É.

JUIZ:
Sabia quem era?

ESTEFANI:
Sim, mas nunca conversei com ele.

(...).

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Então, você está dizendo aqui que você queria só que o Leonardo pegasse o celular lá, com o
IONILSON
, né?

Deixa e
u
te perguntar uma coisa. (...). A senhora prestou depoimento lá na Delegacia de Polícia, não prestou?

ESTEFANI:
Sim.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
De alguma forma, você foi coagida lá a dizer o que você disse ou não? Você falou de livre e espontânea vontade.

ESTEFANI:
Olha, eu nunca tinha, bom, falando, eu tinha entrado dentro de uma delegacia. Nunca tinha nem conversado com tanto de policial lá na sala, né?

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Sim.

ESTEFANI:
Então, ali
pra
mim, com tanta pergunta, tanta coisa, eu me senti meio que porque eu nunca tive presente policial de um lado, policial do outro, então...

PROMOTOR DE JUSTIÇA:

Tá
, deixa eu ser mais específico aqui. Você foi ameaçada, foi violentada, agrediram você, torturaram você
pra
falar o que você disse?

ESTEFANI:
Não.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Ok. O termo de interrogatório da senhora, eu vou citar um número aqui, mas não preocupa com ele não,
tá
? (...) Você confirmou aqui o que disse, que conversou com o Leonardo, né? E pediu
pra
que ele pegasse o celular com o Mano. E lá você disse o seguinte, que o Leonardo aceitou o trabalho que a senhora encomendou
pra
ele e disse que chamaria o Carlos Antônio, vulgo Carlinhos. Eu gostaria de indagar se a senhora ali, quando conversou com o Leonardo, sabia que o Carlinhos participaria da ação.

ESTEFANI:
Não, vou ser bem sincera, porque eu cheguei a ler também, né? Então, nem tudo que eu li lá, eu falei.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Entendi,
tá
.

ESTEFANI:
Ele mencionou, tipo, você mencionou, ele mencionou depois que eu fiquei sabendo... eu fiquei sabendo, assim, o que tinha acontecido e tal, né?

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Entendi, entendi.

ESTEFANI:

Ele não me falou, assim, que ia chamar o Carlinhos, que o Carlinhos ia junto.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Que horas você marcou de encontrar lá com o
Ionilson
?

ESTEFANI:
Eu, se eu não me engano, eram às onze, dez, eu não me lembro muito bem. Uma hora, uma noite, uma... bem tarde, sabe? De onze horas, dez horas adiante.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
O Leonardo, ele chegou a detalhar
pra
senhora o que eles fizeram com o Mano?

ESTEFANI:
Não, ele detalha, não. Até porque eu não, depois, eu não... Que eu fiquei sabendo, né? Porque ele falou o que tinha acontecido, que não, só pegou o telefone. Eu não quis aprofundar, até porque,
pra
mim, eu não queria aquilo. O que tinha acontecido. Eu não queria que tinha sido aquilo que aconteceu. Até porque, quando eu fui depor, né? Me mostraram, lá na delegacia, me mostraram a foto do
Ionilson
, né? Naquele negócio lá onde faz... como que é o nome? Perícia.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Eu gostaria que você me explicasse aqui. E, óbvio, sempre relembrando, né? A senhora está aqui exercendo um direito de defesa seu,
tá
?

O que que acontece? Eu gostaria que você me detalhasse qual era o plano seu e do Leonardo. Porque você disse o seguinte aqui, agora. Você ligou
pro
Leonardo, você usou até expressão,
pra
ele fazer um trabalho
pra
mim e disse que, seguindo a orientação
dele, marcou
lá no parque um horário de movimento. Você queria o quê? Que o Leonardo pegasse a força esse celular? Esse era o trabalho?

ESTEFANI: Então, eu queria... A única coisa que eu queria ali era só o celular ou ele dava um su
s
to ali, falasse que era alguma coisa e pegasse o celular e saiu correndo. A única coisa que eu queria era aquele celular lá. Só
pra
apagar as fotos, sumir números, sumir vídeos, sumir tudo. Porque tinha muita foto, muito vídeo, né?

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Quando você entrou em contato com o Leonardo, depois que ele te avisou o que aconteceu, ele falou com quem que ficou o celular?

ESTEFANI:
Olha, eu não me lembro muito bem, mas eu creio que ele não falou não. Ele só falou que sumiu o celular.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:

Deixa eu
só entender. Sumir o celular seria... Ele sumiu com o celular?

ESTEFANI:
Sim, ele falou que sumiu com o celular, ele falou, não se preocupe com o celular
não, ele
sumiu com o celular.

(...).

DEFENSOR PÚBLICO:
Com o Leonardo a senhora já teve algum relacionamento ou não?

ESTEFANI:
Não!

DEFENSOR PÚBLICO:
Era só amizade mesmo?

ESTEFANI:
Sim!

(...)
.

DEFENSOR PÚBLICO:
E depois você chegou a conversar com o Carlinhos ou com o Leonardo ou não?

ESTEFANI:
Não, o Carlinhos eu nunca nem conversei com ele.

DEFENSOR PÚBLICO:
E com o Leonardo também a senhora não chegou a conversar?

ESTEFANI:
Não.

DEFENSOR PÚBLICO:
Entendi. É que aqui no seu depoimento na polícia
civil, a
senhora falou que depois disso o Leonardo teria ido na sua casa.

ESTEFANI:
Não, eu conversei com o Leonardo, falei, eu conversei com o Leonardo foi quando aconteceu. Que ele falou que deu sumiço no telefone.

DEFENSOR PÚBLICO:
Então, e isso foi no dia? Quando foi?

ESTEFANI:
Foi logo quando aconteceu. Tipo, pegou, fez lá e já, pegou,
entendeu, falou
o que eu tinha conhecido.

DEFENSOR PÚBLICO:
Entendi. Mas aí ele falou como é que foi, o que eles fizeram com o Mano?

ESTEFANI:
Olha, se eu não me engano, ele falou, parece que, não sei se foi o Carlinhos, né? Que foi com um cinto, alguma coisa do tipo. (...) Que tinha, que ele falou bem assim, parece que tinha sido o Carlinhos, que pegou o cinto, não sei, foi quando ele falou
pra
mim que, que ele tinha chamado, eu te falei, eu falei que ele chamou o Carlinhos, né? Ele falou depois do acontecimento que tinha chamado o Carlinhos.

DEFENSOR PÚBLICO:
Pra
você ele falou que foi junto? (...) Para a senhora o Leonardo falou que foi junto?

ESTEFANI:
Que o Leonardo foi pegar o celular?

DEFENSOR PÚBLICO:
Isso, é, sim. No encontro que a senhora marcou.

ESTEFANI:
Sim.

JUIZ:
Por que você falou com o Leonardo
pra
fazer esse trabalho?

ESTEFANI:
Tipo, eu tinha mais conhecimento com o Leonardo, né? Já também já tinha ouvido algumas coisas, né? Dele, questão...

JUIZ:
Que coisas?

ESTEFANI:
Dele pegar, igual eu falei, queria pegar o celular, vamos supor, pegar as coisas dos outros. Eu já tinha ouvido comentário,
aí
eu perguntei
pra
ele se ele

podia pegar esse telefone, que ele sumisse com esse telefone.

JUIZ:
E o que ele falou, o que que ele ia fazer, o que ele falou
pra
você?

ESTEFANI:
Ele falou que ia pegar o telefone.

JUIZ:
Falou mais nada?

ESTEFANI:
Não, ele não mencionou o que ia
fazer, o
que ia acontecer, né?

JUIZ:
Você foi lá no parque naquele dia?

ESTEFANI:
Não.

JUIZ:
E quem ficou com o celular depois?

ESTEFANI:
Então, ele falou que deu um sumiço no telefone.

JUIZ:
Quem falou isso?

ESTEFANI:
Sumiu o
telefone, disse
que deu um sumiço.

JUIZ:
Quem falou?

ESTEFANI: Leonardo. (...).

(Id.

223454981 – p. 868) (grifos
meus
).

Não obstante as negativas de participação no crime,
as investigações policiais confirmam o envolvimento dos réus com os agentes que participaram da ocorrência atestando a autoria, conforme se verifica:

TERMO DE DEPOIMENTO Nº 2022.8.70189 - CLÓVIS BISPO DA SILVA
:
QUE afirma o depoente que após algum tempo dos fatos acima narrados tomou conhecimento por populares que não quiseram se identificar por medo de represália que "Carlinhos filho da
Railda
" e "Leonardo Jesus" quem matou a vítima usando um pedaço de pau;
(Id.
223456238
- p. 65-66)
.

TERMO DE DEPOIMENTO Nº 2022.8.78287 - EDILSON CARVALHO DA COSTA
: QUE após alguns dias tomou conhecimento de que a vítima não havia vindo a óbito por morte natural e sim sido vítima de homicídio e, segundo informações colhidas pelo depoente,
Angielly
e Renato, os autores do homicídio teria sido Carlos Antônio, vulgo "Carlinhos" e Leonardo de Jesus Souza Vasconcelos, tendo "Carlinhos" após cometer o crime ficado de posse do celular da vítima. (Id.
223456244
- p. 76-77)
.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Renato Carlos de Santos Berio
, investigador da Delegacia de Alto Garças, foi categórico ao relatar os detalhes da investigação que, após ser informado por uma criança sobre a presença de um corpo em um parque, ele e outros investigadores se deslocaram ao local e encontraram
Ionilson
Pereira Bispo, vulgo "Mano", caído em uma área de mata. Contudo, após perícia da Politec, foi identificado um ferimento na cabeça, decorrente de agressão. Durante a investigação, informações levaram à identificação de Leonardo, que aceitou acompanhar os investigadores até a delegacia, onde revelou que a vítima mantinha um relacionamento com Estefani. De acordo com Leonardo, Estefan
i
, querendo se livrar da insistência de
Ionilson

(vítima)
em continuar o relacionamento, arquitetou um encontro com ele. No entanto, quem apareceu no local combinado foram Carlos e Leonardo, que agrediram a vítima, resultando em sua morte. Carlos, segundo Renato, era conhecido na cidade por sua ligação com a facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
e por sua fama de ser violento, desempenhando o papel de "corrigir" os membros da facção que cometiam infrações. A fama de Carlos era amplamente conhecida, inclusive por
Estefan
i
. Leonardo também tinha histórico de envolvimento com o crime e era conhecido pela polícia local.

Do mesmo modo, a testemunha
Edilson Carvalho da Costa
, investigador da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso,
em juízo,
declarou que no dia dos fatos, ao chegar ao local, constatou que o corpo da vítima, posteriormente identificado co
mo
Ionil
son
Pereira Bispo (vulgo "Mano"), já estava cercado por curiosos, o que comprometeu a preservação da cena. Ao analisar o cadáver, Edilson observou sinais de agressão, notando um aprofundamento no crânio, próximo à nuca e uma lesão em um dos olhos, aparentando ter sido causados por um objeto contundente. Esses ferimentos foram posteriormente confirmados pela perícia realizada no IML.
A
firmou que a equipe policial iniciou diligências para identificar os autores do crime e que durante a investigação várias pessoas foram conduzidas à delegacia para depoimento, incluindo
Estefa
ni
Meiri
eli
Delgado Farias, esta que teria admitido
que havia marcado um encontro com a vítima no dia do crime, mas declarou que sua intenção era apenas "dar uma lição"
em
Ionil
son
, sem imaginar que o encontro resultaria em sua morte.

Ainda segundo o depoimento de
Edilson
,
Estefan
i
apontou Carlos
(
vulgo "Carlinhos") e Leonardo como os executores do crime, além de mencionar a participação de Vítor Periquito e de um menor conhecido como Jacaré.
Relatou
,
também
,
que durante o depoimento
informal
de
Jacaré, o menor confirmou ter estado presente no local do crime, mas afirmou que ficou à distância e apenas observou os fatos, sem participar ativamente das agressões.

Em relação ao celular da vítima, Edilson declarou que, segundo os depoimentos de Estefan
i
e Jacaré, o aparelho ficou em posse de Carlinhos após o crime. A polícia tentou localizar o celular através de rastreamento e outras diligências, mas até aquele momento o aparelho não havia sido encontrado. Edilson também mencionou que durante o depoimento de Estefan
i
, ela afirmou que
Ionilson
teria ameaçado divulgar fotos íntimas dela, o que poderia ter motivado o crime. No entanto, como o celular não foi localizado, não foi possível confirmar se essas ameaças realmente ocorreram.

Não se pode olvidar que conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais, diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (
AgRg
no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017,
DJe
07/04/2017).

Acerca do assunto, a co
lenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe
que
o
s
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante do exposto, torna-se evidente que os apelantes participaram diretamente do crime de latrocínio em questão. Ainda que cada um dos acusados tente minimizar ou redirecionar sua participação, os elementos probatórios constantes nos autos, como os depoimentos prestados, tanto em sede policial quanto em juízo, cor
roboram a existência de um plano premeditado envolvendo todos os réus. A apelante
Estefani
, embora alegue que não tinha a intenção de causar a morte da vítima, foi quem arquitetou o encontro, servindo como a
peça-chave
para atrair a vítima ao local, com o claro objetivo de subtrair o celular.
Leonardo
e
Carlos
(vulgo "C
arlinhos") foram os executores materiais do crime, como narrado nos depoimentos e corroborado pelos demais elementos de prova, sendo responsáveis pelas agressões que levaram à morte de
Ionilson
.

Desse modo, ao contrário do alegado pelos apelantes,
não há falar-se em insuficiência probatória
, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria e materialidade do delito, consubstanciados nas palavras d
os acusados
, que imputam um ao outro a prática criminosa,
e das

testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Portanto, a alegação de insuficiência probatória não se sustenta, restando comprovado que os apelantes agiram de forma coordenada e premeditada para a prática do latrocínio, o que afasta qualquer hipótese de absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

N
e
sse ponto, a tese recursal não prospera
.

III. DA ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO
:

Os apelantes, em caráter subsidiário, pleiteiam a desclassificação do crime de latrocínio. A apelante
ESTEFANI
requer a sua reclassificação para o crime de roubo simples, enquanto o apelante Carlos postula a conversão para homicídio, e
,
Leonardo, por sua vez, solicita a desclassificação para lesão corporal.

Entretanto,
conforme anteriormente demonstrado, os apelantes
praticaram o crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II
,
do CP), já que agiram no intuito de causar lesão patrimonial, com resultado qualificado pela intenção de causar a morte, premeditando toda a empreitada criminosa. Nesse sentido, muito bem destacou
o Douto Procurador de Justiça, em sede de parecer ministerial:

(...)
Nesta seara, as provas dos autos são certeiras em indicar que Estefani contatou Leonardo, que por sua vez acionou Carlos para adoção de medidas contra a ameaça da vítima
Ionilson
em divulgar fotos de nudez de Estefani, restando inequívoco que Carlos e Leonardo foram os agentes de execução, os autores das agressões à vítima, do crime que resultou na subtração do aparelho de celular - posteriormente encontrado na posse de
Carlos -
e na morte da vítima
Ionilson
.

Assim, temos que a morte da vítima ocorreu do desdobramento natural da conduta adotada pelos réus, de modo que, sendo-lhes perfeitamente previsível o resultado mais grave, respondem em coautoria pelo delito de latrocínio.

Restando absolutamente demonstrada a prática do delito de latrocínio, não tem lugar os pleitos desclassificatórios, sendo sujeito passivo do crime qualquer pessoa atingida pela violência ou grave ameaça.

Desta feita, rechaça-se o pedido da defesa de Estefani, pela desclassificação do latrocínio para crime de roubo (art. 157, §2º. II do CP), ao argumento de que não desejou o resultado morte, ocorrido por ato praticado privativamente por Carlos e Leonardo.

De igual forma, não há elementos para acolher a tese de desclassificação manejada pela defesa de Leonardo, para que seja reconhecida a prática de lesão corporal seguida de morte, porquanto inexiste elementos nos autos que permitam concluir a motivação ou a presença de elemento subjetivo que levasse Leonardo a agredir a vítima por razão dissociada do pedido de Estefani para que Leonardo subtraísse o aparelho de celular de
Ionilson
. Nesse viés, aliás, a defesa técnica não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Tampouco assiste razão ao réu Carlos quanto ao pedido de desclassificação para o delito de homicídio, ao argumento de inovação recursal – frisa-se, inédito até o momento da interposição do recurso – de que praticara o delito na condição de agente de “disciplina” da organização criminosa do “comando vermelho”, para acertar contas com
Ionilson
em vista de que se ele se comportou de modo desobediente aos preceitos da facção criminosa, merecendo pagar com a vida.

É que, no caso em exame, o evento morte ocorreu na linha de desdobramento causal da ação criminosa pretendida.

(...). (
I
d. 248128694 –
p. 1230-1246)
.

Entendo que não é possível considerar a desclassificação do crime de latrocínio para roubo simples, especialmente diante das evidências constantes nos autos de que a apelante Estefani, em conjunto com os demais acusados, premeditou o crime, conforme confessado em juízo (Id. 223454981 – p. 868). Estefani desempenhou papel central na execução do delito, já que todos os envolvidos agiram com o objetivo de se apropriar do celular da vítima em seu benefício.

A propósito, o entendimento jurisprudencial é no seguinte sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TENTATIVA DE LATROCÍNIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA
- TENTATIVA DE LATROCÍNIO NÃO CARACTERIZADA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS OU REDUÇÃO DAS PENAS - APELANTE RESPONSÁVEL POR FORNECER A ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME - AUXILIAR OS EXECUTORES – APOIO EXTERNO - CONFISSÃO - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DIVISÃO DE TAREFAS - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPERTINENTE - CULPABILIDADE MOTIVADA EM CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA - PENA-BASE MAIS BENÉFICA QUE A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) -
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - PRÁTICA DE ATOS RELEVANTES PARA O ÊXITO DO DELITO
- CAUSA DE DIMINUIÇÃO INAPLICÁVEL - TENTATIVA - FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) - ITER CRIMINIS PERCORRIDO - REGIME INICIAL FECHADO - PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO.
Responde por latrocínio não só o autor direto da conduta que levou a subtração dos bens e/ou ao disparo de arma de fogo contra a vítima, mas, também, aquele que conscientemente anuiu ao intento criminoso e de qualquer forma concorreu para a prática delitiva (STF, RHC nº 133.575/PR; TJMT, AP NU 0002571-70.2017.8.11.0064)
. “A coautoria no delito de latrocínio se caracteriza mesmo nas hipóteses em que o agente não tenha, inicialmente, a finalidade de matar a vítima para cometer um roubo, porque é perfeitamente possível que durante a execução do delito, previamente ajustado e com divisão de tarefas, essa intenção se manifeste para impedir que ele seja futuramente reconhecido pela vítima ou mesmo para assegurar a subtração patrimonial.” (TJMT,
Ap
nº 165468/2015). (...).
Não “se reconhece a participação de menor importância, quando o conjunto probatório demonstra que o agente agiu de maneira ativa, decisiva e praticou atos relevantes para a empreitada criminosa” (TJMG,
Ap
nº 1.0024.15.061173-9/001)
. “A causa de diminuição da pena prevista no § 1º, do artigo 29, do Código Penal, só é possível quando demonstrado que o partícipe pouco participou na prática criminosa, tendo colaborado de forma mínima para o delito, não se aplicando àquele que teve papel decisivo para a configuração do crime, como no caso em tela. Não há que se falar em participação dolosamente distinta quando o réu que pretende a diminuição da pena foi o responsável por arquitetar o crime, mediante a utilização de revólveres para intimidação da vítima na prática do crime [...], que expressa assumir o risco da produção do resultado morte ou que, ao menos, se insere na esfera de sua previsibilidade objetiva.” (TJMT,
Ap
n. 69490/2011). (...). (N.U 1023305-07.2023.8.11.0002, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024) (grifos meus).

PENAL E PROCESSO PENAL.
LATROCÍNIO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. INVIABILIDADE
. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. REDUÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE COM A PRIMEIRA FASE. 1.
Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de latrocínio tentado quando o conjunto probatório coligido nos autos é seguro em demonstrar o
animus necandi
, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação do crime para roubo
. 2. Afasta-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime, porque valorada com base em elementos inerentes ao tipo penal. 3. O critério denominado objetivo/subjetivo, segundo o qual se subtrai a pena máxima da mínima, transforma-se o resultado em meses e procede-se à sua divisão por 8 (número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP), produz o agravamento máximo por cada circunstância judicial desfavorável ao apenado, havendo a reprimenda de se adequar, pelo subjetivismo do julgador, aos princípios da necessidade e suficiência da pena justa. Verificado quantum desproporcional, procede-se à sua adequação. 4. O quantum de aumento, na segunda fase, deve ser o mesmo utilizado para agravar a pena-base por cada circunstância judicial desfavorável. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF 0003859-05.2017.8.07.0019, Rel. JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, j. em 14/03/2019, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/03/2019) (grifos meus).

Ainda que
a
apelante não tenha sido
a
autor
a
direto dos golpes mais graves, sua coautoria é evidente, pois colaborou na
premeditação e convenceu a vítima a ir para local ermo
, que visava tanto a subtração de patrimônio quanto
"dar um susto” em razão das supostas chantagens feitas
p
ela vítima
.
Assim, o delito de
latrocínio restou configurad
o
quando a vítima foi
roubada, morta e abandonada no parque
, dando como certa a imputação do crime descrito no art. 157,
§ 3º, II
,
do CP.

Soma-se a esta situação o fato de
Estefan
i
saber do comportamento violento de quem iria pegar o celular e dar o “susto” na vítima.

No que tange aos pedidos de desclassificação do crime de latrocínio para homicídio e lesão corporal, formulados por Carlos e Leonardo, respectivamente, estes não merecem prosperar. Como bem destacado na sentença, os elementos probatórios demonstram que os apelantes Carlos e Leonardo roubaram e executaram a vítima com o intuito de subtrair o celular em benefício de Estefani. Conforme salientado no parecer ministerial, ficou claro que não fosse a solicitação de Estefani para recuperar suas fotos no telefone de
Ionilson
, não haveria razão para a atuação de Carlos e Leonardo, sendo a subtração do celular o objetivo principal da conduta criminosa. Portanto, tal conduta se amolda perfeitamente ao crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal.

Nesta esteira de pensar
, esta Corte entende que:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA O DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA A RESPEITO DA INTENÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME PATRIMONIAL – VONTADE INCONTESTE DE SUBTRAÇÃO DE COISA MÓVEL DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É incabível a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio narrado na denúncia para o delito de tentativa de homicídio, conforme postulado pelo apelante, na medida em que, ficou demonstrado que sua vontade estava voltada ao patrimônio e, quando foi flagrado e reconhecido, tentou ceifar a vida da vítima, a fim de garantir sua impunidade. Recurso desprovido.
(TJ-MT 00004358720208110002 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2022)
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1003307-98.2021.8.11. 0042 APELANTE: MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE - EVIDENCIADO O ANIMUS FURANDI BEM COMO O ANIMUS NECANDI – ROGO POR COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se demonstrado no acervo probatório que a morte da vítima se deu em razão da violência empregada com a finalidade de subtração de coisa alheia móvel, impossível a desclassificação do crime de latrocínio para o delito de lesão corporal seguida de morte.
Mostra-se pertinente a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, nos moldes da jurisprudência dos Tribunais Superiores. Recurso parcialmente provido em consonância com o parecer ministerial. (TJ-MT 10033079820218110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/08/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/08/2022)
.

Diante desse quadro,
o pleito de desclassificação também não merece guarida
.

IV.
D
O PLEITO DE DIMINUIÇÃO POR
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - ESTEFANI
:

A defesa de
ESTEFANI
M
E
IR
I
ELI
DELGADO
FARIAS

sustenta que a pena fixada a apelante comporta diminuição, justamente porque não teria ela participado efetivamente do delito e nem contribuído para o resultado mais grave.

O art. 29, § 2º, do CP, dispõe que se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Contudo, os fundamentos expostos em linhas anteriores elidem a tese defensiva, de maneira que a pretensão recursal não encontra respaldo nos autos.

Ora, os elementos informativos constantes nos autos indicam a participação d
a
apelante
E
STEFANI

no intento criminoso, sendo el
a
inclusive
foi quem arquitetou o encontro, servindo como a peça-chave para atrair a vítima ao local,
de maneira que a autoria delitiva ficou demostrada pelas provas colhidas e submetidas ao crivo do contraditório e ampla defesa.

Repiso, Estefani sabia do comportamento violento e p
rovável
envolvimento de seus amigos com facção criminosa, de modo que conhecia que possivelmente
não seria apenas um susto a ser dado na vítima.

Portanto, tem-se que
o pleito recursal defensivo não merece acolhimento
, também neste particular.

V. DO PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, DO CP
)
:

O Ministério Público, em seu recurso, requereu o afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, prevista no § 2º
,
do artigo 157, do Código Penal, sob o argumento de que tal majorante seria incabível no presente caso. Os acusados, por sua vez, em suas razões e contrarrazões, concordaram com o pedido ministerial, sustentando que a aplicação desta causa de aumento configuraria
bis in idem
, uma vez que o crime já foi qualificado pelo resultado morte, conforme o § 3º
,
do mesmo dispositivo legal.

Em sede de terceira fase da dosimetria, cabe a análise das causas de aumento e diminuição de pena. No presente caso, o crime foi qualificado pelo resultado
mort
e, o que já agrava a pena significativamente, dispensando a aplicação da majorante do concurso de pessoas.
A jurisprudência pacificada entende que as causas de aumento previstas no § 2º
,
do artigo 157
,
se aplicam apenas ao roubo simples ou impróprio, sendo incompatíveis com os crimes qualificados por resultado, como o presente caso
.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO, ART. 70, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE TAL FATO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INTENÇÃO DE SUBTRAÇÃO DE BENS COMUNS DO CASAL [GADO E DINHEIRO DA VENDA DO GADO]. OCORRÊNCIA DE DOIS ÓBITOS. CRIME ÚNICO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OVERRULING DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA TERCEIRA SEÇÃO. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO MANTIDO. INACOLHIMENTO. 2. ABSOLVIÇÃO DO TERCEIRO APELANTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA A CONDENAÇÃO. 3. PLEITO DO QUINTO E SEXTO APELANTES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO § 3º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL E/OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA DOS APELANTES EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OSAPELANTES E OSCOMPARSAS. COAUTORIA CARACTERIZADA. 4. PEDIDO COMUM DOS PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO E SEXTO APELANTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENAS IMPOSTAS. MAJORAÇÃO PELA ACUSAÇÃO E ABRANDAMENTO PELAS DEFESAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. PENAS FIXADAS DE ACORDO COM PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA RAZOABILIDADE. 5. PLEITO DO PRIMEIRO APELANTE. ATRIBUIÇÃO DE MAIOR PESO À CONFISSÃO ESPONTÂNEA E NÃO APENAS COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL. DEFERIMENTO. A CONFISSÃO ESPONTÂNEA ESTÁ LIGADA À PERSONALIDADE DO AGENTE. PREVALÊNCIA SOBRE A AGRAVANTE DA SENILIDADE DA VÍTIMA QUE SE TRATA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS QUE SE ENCONTRAM NAS MESMAS CONDIÇÕES [QUINTO E SEXTO APELANTES]. 6.
PEDIDO COMUM DO SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO, APELANTES. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO § 2º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL QUE FORAM COMPUTADAS NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA DO CRIME DE LATROCÍNIO. DEFERIMENTO. CAUSAS DE AUMENTO QUE DEVEM FICAR RESTRITAS A FIGURA TÍPICA PREVISTA NO CAPUT DO CRIME DE ROUBO. FIGURA QUALIFICADA PREVISTA NO INCISO II DO § 3º DO ART. 157 POSSUI PRECEITO SECUNDÁRIO MAIS GRAVE.

PREVISÃO TOPOGRÁFICA ANTERIOR E DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO QUE SE IMPÕE.
7. RECURSO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...). 6.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de justiça, as causas de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal, por ter o crime patrimonial sido praticado em concurso de pessoas e com restrição da liberdade das vítimas devem ficar restritas à figura do caput do art. 157 [pena de 4 a 10 anos de reclusão] e não devem incidir sobre a figura qualificada prevista no inciso II
,
do § 3º do aludido dispositivo legal, eis que o preceito secundário do latrocínio já possui a previsão de pena mais grave [20 a 30 anos de reclusão], e a utilização das causas de aumento na fração de 2/3 (dois terços) na terceira fase dosimétrica, previstas topograficamente no parágrafo anterior, causaria desproporcionalidade.
7. Recurso do Ministério Público desprovido. E recursos defensivos parcialmente providos.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001218-32.2021.8.11.0033, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024)

A incidência de ambas as causas resultaria em uma dupla punição pelo mesmo fato (
bis in idem)
, contrariando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
Assim, o acréscimo pela incidência do concurso de pessoas deve ser afastado.

Diante do exposto,

entendo pela necessidade do
afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, mantendo-se a pena exclusivamente com base na qualificadora do § 3º
,
do artigo 157.

VI. DO PLEITO DE ISENÇÃO DA MULTA – LEONARDO
:

Com relação ao pedido de isenção do pagamento da pena de multa formulado pelo apelante
LEONARDO DE JESUS SOUZA VASCONCELOS
, é imprescindível ressaltar que a situação econômica desfavorável do apenado, por si só, não justifica a extinção da referida sanção.

O Enunciado n. 33
,
da TCCR/TJMT
,
estabelece que a fixação da pena de multa deve seguir duas etapas. Na primeira, determina-se a quantidade de dias-multa, de modo proporcional à pena privativa de liberdade. Na segunda, define-se o valor do dia-multa, levando em consideração a capacidade econômica do condenado.

No caso em análise, os dias-multa foram calculados de forma proporcional à pena privativa de liberdade, conforme exige
referido enunciado
. Na segunda etapa, o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, conforme disposto no §

1º
,

do art. 49, do Código Penal
.

Assim, constato que os valores aplicados pelo juízo de origem observam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Destaco que e
ventual suspensão do pagamento por insuficiência econômica deverá ser objeto de análise perante o juízo da execução penal, nos termos do art. 51
,
do Código Penal.

Assim, constata-se que o pedido recursal formulado pela defesa carece de amparo, não merecendo ser acolhido.

V
II. D
O
REDIMENSIONAMENTO
DA PENA
:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
postula
pel
a readequação dosimétrica, pleiteando a valoração negativa das circunstâncias judiciais em desfavor de todos os acusados. Requer a consideração das circunstâncias do crime e da culpabilidade de forma negativa para todos os réus, bem como a análise desfavorável da personalidade de Estefani e Carlos.

Já o apelante
LEONARDO
, alega qu
e a
r.

sentença
, de forma equivocada,
incidiu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “d”, do Có
digo Penal
, vis
t
o que
para caracterizar o meio cruel, exige-se que o meio utilizado para a consumação do crime cause extremo sofrimento a vítima, fator que não foi comprovado nos autos.

A defesa de
CARLOS
solicita que a pena seja fixada no
patamar
mínimo legal, valorando a atenuante de menoridade relativa
, primariedade e o fato d
e
as
circunstâncias
do crime serem
inerentes ao tipo penal
. Ademais, requer também o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "d", do Código Penal, por falta de provas de sua participação em emboscada ou colaboração intencional no delito, argumentando que não se pode condenar com base em suposições.

VII.
1

-
Da
c
ulpabilidade
e

d as c ircunstâncias d o c rime
:

Quanto
à
culpabilidade dos a
pelados
vislumbro que o pleito ministerial merece prosperar. Nos termos do Enunciado n. 49, do TCCR/TJMT dispõe que

a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa,
sendo assim, a conduta de Estefani, Leonardo e Carlos ao
o
r
questrar
em
que a vítima fosse para local ermo, visando subtração de patrimônio, demonstra seu elevado grau de culpabilidade
dos apelados.

Do mesmo modo, o requerimento de valoração negativa das circunstâncias do crime não se mostra cabível, uma vez que tal medida configuraria
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico. Isso porque, na fase subsequente da dosimetria, já será considerada a agravante do art. 61, inciso II, alínea “C”, do CP, a qual reflete precisamente o
modus operandi
do delito. Assim, a aplicação cumulativa de ambos os fatores resultaria em indevida duplicação da mesma circunstância desfavorável, comprometendo a imparcialidade e a proporcionalidade da pena.

VII.2
-
Da personalidade d
os
apelad
os

ESTEFANI

e
CARLOS
:

Em que pese o pedido do apelante pela valoração negativa da personalidade da apelada Estefani, entendo que tal análise exige evidências claras e técnicas de desvios de caráter e traços como maldade, insensibilidade ou frieza, o que não se observa neste caso. Assim, não se admite, pois, que seja presumido que a acusada ostenta personalidade distorcida em razão da gravidade do próprio delito, razão pela qual faltam elementos concretos nos autos que justifiquem a valoração negativa de sua personalidade.

Da mesma forma, quanto à valoração negativa da personalidade do apelado Carlos, observo que embora existam indícios e acusações de possível vínculo com organização criminosa, tal circunstância não foi devidamente comprovada nas investigações. A simples apresentação de prints de redes sociais não configura prova de sua ligação com o Comando Vermelho. Assim, reafirmo o entendimento de que não se pode presumir uma personalidade distorcida do apelado unicamente pela gravidade do delito em questão, pois faltam elementos concretos nos autos que justifiquem a valoração negativa de sua personalidade.

VII.
3
-
D
a
agravante
do
artigo 61, inciso II, alínea "d", do Código Penal
(
meio cruel
)
,

em face dos
apelados
LEONARDO
e
CARLOS
:

As defesas dos apelantes
LEONARDO
e
CARLOS
impugnam a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "d", do Código Penal (meio cruel), sustentando a ausência de provas robustas e afirmando que os fatos foram fundamentados em meras conjecturas.

A tese defensiva de ausência de provas robustas para a aplicação da agravante de meio cruel (art. 61, inciso II, alínea "d", do Código Penal) não se sustenta frente ao conjunto probatório
,
visto que
a
crueldade da conduta esta demonstrada através d
o
Laudo Pericial n. 200.1.01.2022.000791-01 (Id. 223456212 – p.23-32)
.

O referido laudo
descreve minuciosamente a natureza das lesões sofridas pela vítima, incluindo traumatismo cranioencefálico e ferimentos profundos na região orbitária esquerda, resultando em quase total deslocamento do olho, preso apenas pelo nervo óptico.
As extensas lesões na cabeça e face, associadas ao fato de o crime ter ocorrido em local isolado e praticado por múltiplos agressores, indicam claramente que a vítima foi submetida a intenso sofrimento até o óbito.

Tais circunstâncias caracterizam, de forma inequívoca, a utilização de meio cruel, o que justifica a aplicação da agravante questionada, pois evidenciam um método de execução que ultrapassa a simples consumação do crime, revelando um comportamento brutal e insensível.

VII
I.
DOSIMENTRIA
-
ESTEFANI
MEIRIELI DELGADO FARIAS
:

A acusada foi condenada à sanção prevista no
art. 157, § 3º, inciso II (Latrocínio), do Código Penal.

A pena cominada ao tipo penal é de reclusão de
20

a
30
anos e pagamento de multa.

Na

primeira fase dosimétrica
,

valoro negativamente
somente a
circunstância judicial da culpabilidade
, utilizando da fração de 1/6 (um sexto), assim, fixo a pena-base em 23 anos e 04 meses de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
.

Na
segunda fase
, o juízo de origem, de forma acertada, procedeu à compensação entre as atenuantes e agravantes
reconhecidas
a incidência de duas atenuantes, previstas no artigo 65, incisos I (menoridade relativa) e III, alínea “d” (confissão espontânea), do Código Penal. Igualmente, verifico a presença de duas agravantes, previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “c” (emboscada ou recurso que dificultou a defesa) e “d” (uso de meio insidioso ou cruel). Diante disso, procedo à compensação entre as atenuantes e agravantes mencionadas.

Ademais, constato a existência de uma agravante adicional, conforme o artigo 62, inciso I, do Código Penal (liderança na cooperação criminosa), razão pela qual majoro a pena em 1/6, fixando-a, provisoriament
e, no patamar de

27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte dias) de reclusão
e 12 (doze) dias-multa
.

Por fim, já na
terceira fase
,
conforme anteriormente debatido, reformo a decisão quanto ao aumento de pena do art. 157, § 2º, inciso II, do CP
,
tornando definitiva a pena de
27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte dias) de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

Mantenho o
REGIME FECHADO
, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal
, assim como,

o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.

IX.
DOSIMENTRIA – LEONARDO DE JESUS SOUZA VASCONCELOS
:

O acusado foi
condenado
à sanção prevista no
art. 157, § 3º, inciso II (Latrocínio), do Código Penal.

A pena cominada ao tipo penal é de reclusão de 20 a 30 anos e pagamento de multa.

Na
primeira fase dosimétrica
, valoro negativamente somente a circunstância judicial da culpabilidade, utilizando da fração de 1/6 (um sexto), assim, fixo a pena-base em 23 anos e 04 meses de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
.

Na
segunda fase
, mantenho a decisão de primeiro grau que identificou, de forma correta, a presença da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa) e da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c” (traição, emboscada ou recurso que dificultou a defesa da vítima), promovendo a compensação entre ambas.

Além disso, constato a existência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d” (meio insidioso ou cruel), já amplamente debatida nos autos. Dessa forma, exaspero a pena em 1/6, estabelecendo a pena provisória no patamar de

27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte dias) de reclusão
e 12 (doze) dias-multa.

Por fim, na
terceira fase
, conforme já discutido, reformo a decisão quanto ao aumento de pena previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal,
fixando-a de forma definitiva em 27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

e 12 (doze) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no
FECHADO
, em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal
, bem
como,
o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente

X. DOSIMETRIA – CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS SANTANA
:

O acusado foi condenado à sanção prevista no
art. 157, § 3º, inciso II (Latrocínio), do Código Penal.

A pena cominada ao tipo penal é de reclusão de 20 a 30 anos e pagamento de multa.

Na
primeira fase dosimétrica
, valoro negativamente somente a circunstância judicial da culpabilidade, utilizando da fração de 1/6 (um sexto), assim, fixo a pena-base em 23 anos e 04 meses de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
.

Na
segunda fase
, mantenho a decisão de primeiro grau que identificou, de forma correta, a presença da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa) e da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c” (traição, emboscada ou recurso que dificultou a defesa da vítima), promovendo a compensação entre ambas.

Além disso, constato a existência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d” (meio insidioso ou cruel), já amplamente debatida nos autos. Dessa forma, exaspero a pena em 1/6, estabelecendo a pena provisória no patamar de
27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte dias) de reclusão
e 12 (doze) dias-multa.

Por fim, na
terceira fase
, conforme já discutido, reformo a decisão quanto ao aumento de pena previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal,
fixando-a de forma definitiva em 27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

e 12 (doze) dias-multa.

Por fim, mantenho o regime
FECHADO
para o cumprimento inicial da pena, em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, bem
como,
o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente
.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
de apelação criminal
interpostos pelo
Ministério Público
Estadual
,
por
Estefani
Meirieli
Delgado Farias, Carlos Antônio Santos
d
e Santana
e

Leonardo
Jesus Souza Vasconcelos
,
para
fins de
afastar a causa de aumento de pena previsto no
157, § 2º, inciso II, do Código Penal
e
redimensionar a pena fixada par
a

27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

e 12 (doze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado,

ap
licada
a
todos
os
acusados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024